Tribunal: TRF3
Processo: 0000527-45.1999.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
247/779)

0000527-45.1999.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 11/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 11/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ARQUIVADO SEM INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE.

I. No tocante à possibilidade de decretação da prescrição de ofício, a jurisprudência, em período anterior à Lei 11.051/2004, possuía entendimento no sentido de que, tratando-se de direito patrimonial, o juiz não poderia conhecê-la sob pena de afronta ao artigo 166 do Código Civil, e artigo 219, § 5o, do CPC, e aplicava tal raciocínio à prescrição intercorrente.

II. O parágrafo 4o do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei 11.051/2004, estabelece no sentido de permitir o reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, com a condição de ser ouvida previamente a Fazenda Pública.

III. O artigo 40 da Lei n.o 6.830/80 é claro ao dispor que o juiz suspenderá a execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. De igual forma o parágrafo 3o do artigo mencionado dispõe que, encontrados a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para o prosseguimento da execução.

IV. A edição da Lei n.o 11.051, de 29 de dezembro de 2004, incluindo parágrafo 4o ao artigo 40 da Lei de execução fiscal, ademais de admitir o reconhecimento da prescrição de ofício pelo julgador, veio permitir a prescrição intercorrente nos executivos fiscais, alcançando, inclusive, os processos em curso, já que se trata de norma que dispõe sobre matéria processual.

V. Na hipótese dos autos, verifica-se que foi determinada, de ofício, a remessa dos autos ao arquivo sem que a União tenha sido intimada, não restando, portanto, caracterizada a inércia da exequente, a atrair o disposto na Súmula 314 do STJ, segundo o qual, "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

VI. Apelação a que se dá provimento. Recurso adesivo prejudicado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000527-45.1999.4.03.6182

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: REX LUBRIFICANTES LTDA - ME, JOAO MIGUEL, MARIA JOANA CEMBALISTA

Advogado do(a) APELADO: PAMELA CRISTINA ROSA GOMES - SP306328-A

Advogados do(a) APELADO: FLAVIA MARIA DE MORAIS GERAIGIRE CLAPIS - SP155879-A, CINTIA LOPES PRADO - SP145206-A

Advogados do(a) APELADO: FLAVIA MARIA DE MORAIS GERAIGIRE CLAPIS - SP155879-A, CINTIA LOPES PRADO - SP145206-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000527-45.1999.4.03.6182

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: REX LUBRIFICANTES LTDA - ME, JOAO MIGUEL, MARIA JOANA CEMBALISTA

Advogado do(a) APELADO: PAMELA CRISTINA ROSA GOMES - SP306328-A

Advogados do(a) APELADO: FLAVIA MARIA DE MORAIS GERAIGIRE CLAPIS - SP155879-A, CINTIA LOPES PRADO - SP145206-A

Advogados do(a) APELADO: FLAVIA MARIA DE MORAIS GERAIGIRE CLAPIS - SP155879-A, CINTIA LOPES PRADO - SP145206-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela União Federal em face da sentença que extinguiu o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

A União sustenta, em síntese, a não ocorrência da prescrição intercorrente.

Por sua vez, a executada recorre, de forma adesiva, pleiteando a condenação da União Federal ao pagamento de honorários advocatícios.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000527-45.1999.4.03.6182

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: REX LUBRIFICANTES LTDA - ME, JOAO MIGUEL, MARIA JOANA CEMBALISTA

Advogado do(a) APELADO: PAMELA CRISTINA ROSA GOMES - SP306328-A

Advogados do(a) APELADO: FLAVIA MARIA DE MORAIS GERAIGIRE CLAPIS - SP155879-A, CINTIA LOPES PRADO - SP145206-A

Advogados do(a) APELADO: FLAVIA MARIA DE MORAIS GERAIGIRE CLAPIS - SP155879-A, CINTIA LOPES PRADO - SP145206-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No tocante à possibilidade de decretação da prescrição de ofício, a jurisprudência, em período anterior à Lei 11.051/2004, possuía entendimento no sentido de que, tratando-se de direito patrimonial, o juiz não poderia conhecê-la sob pena de afronta ao artigo 166 do Código Civil, e artigo 219, § 5o, do CPC, e aplicava tal raciocínio à prescrição intercorrente.

Entretanto, o parágrafo 4o do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei 11.051/2004, estabelece no sentido de permitir o reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, com a condição de ser ouvida previamente a Fazenda Pública.

A questão que poderia surgir diz respeito à eficácia de sobredita norma, com vistas a determinar sua aplicabilidade ou não aos processos em curso.

Nesse sentido lembro que o Superior Tribunal de Justiça no RESP n.o 735220, julgado em 03/05/2005 definiu que a norma introduzida pela Lei n.o 11.051/04 é de natureza processual, tendo aplicação imediata, alcançando inclusive os processos em curso. Eis a ementa do referido julgado:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE, A PARTIR DA LEI 11.051/2004. A jurisprudência do STJ, no período anterior à Lei n.o 11.051/2004, sempre foi no sentido de que a prescrição intercorrente em matéria tributária não podia ser declarada de ofício. O atual parágrafo 4o do art. 40 da LEF (Lei n.o 6.830/850) acrescentado pela Lei n.o 11.051/2004 (art.6o), viabiliza a decretação da prescrição intercorrente por iniciativa judicial, com a única condição de ser previamente ouvida a Fazenda Pública, permitindo-lhe argüir eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. Tratando-se de norma de natureza processual, tem aplicação imediata, alcançando inclusive os processos em curso. Recurso especial a que se dá provimento, sem prejuízo da aplicação da legislação superveniente, quando cumprida a condição nela prevista. (STJ - RESP n.o 735220, Primeira Turma, DJ 16-05-2005, Relator: Teori Albino Zavascki).

Cumpre frisar, por fim, que o artigo 40 da Lei n.o 6.830/80 é claro ao dispor que o juiz suspenderá a execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. De igual forma o parágrafo 3o do artigo mencionado dispõe que, encontrados a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para o prosseguimento da execução.

Esse entendimento outrora consagrado era no sentido de que, entendida a prescrição como a perda do direito de ação, não cabia se cogitar de prescrição no curso do processo, pois, se houve processo, é porque a ação já fora exercida.

Contudo, a edição da Lei n.o 11.051, de 29 de dezembro de 2004, incluindo parágrafo 4o ao artigo 40 da Lei de execução fiscal, ademais de admitir o reconhecimento da prescrição de ofício pelo julgador, veio permitir a prescrição intercorrente nos executivos fiscais, alcançando, inclusive, os processos em curso, já que se trata de norma que dispõe sobre matéria processual.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. DIREITO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE, A PARTIR DA LEI 11.051/2004. 1. Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. A jurisprudência do STJ, no período anterior à Lei 11.051/2004, sempre foi no sentido de que a prescrição intercorrente em matéria tributária não podia ser declarada de ofício.3. O atual parágrafo 4o do art. 40 da LEF (Lei 6.830/80), acrescentado pela Lei 11.051, de 30.12.2004 (art. 6o), viabiliza a decretação da prescrição intercorrente por iniciativa judicial, com a única condição de ser previamente ouvida a Fazenda Pública, permitindo-lhe argüir eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. Tratando-se de norma de natureza processual, tem aplicação imediata, alcançando inclusive os processos em curso. 4. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ, RESP 773199/PE, Processo: 200501332950, 1a Turma, Relator Teori Albino Zavascki, Data da decisão: 13/09/2005 DJ DATA:26/09/2005).

EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO NOS TERMOS DO ART.20, DA LEI 10522/02. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE A PARTIR DA LEI 11.051/2004. OUVIDA PREVIAMENTE A FAZENDA PÚBLICA. 1- A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 anos, contados da sua constituição definitiva, nos termos do artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional. 2- A jurisprudência, em período anterior à Lei 11.051/2004, sempre foi no sentido de que, tratando-se de direito patrimonial, o juiz não poderia conhecer da prescrição de ofício sob pena de afronta ao artigo 166 do Código Civil, e artigo 219, §5o do CPC, e aplicava tal raciocínio à prescrição intercorrente. 3- O parágrafo 4o do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentando pela Lei 11.051/2004, permite o reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, com a condição de ser ouvida previamente a Fazenda Pública. 4- Tratando-se de norma que dispõe sobre matéria processual sua aplicação é imediata, alcançando os processos em curso, porém, a decretação da prescrição intercorrente por iniciativa judicial deverá, por força da referida lei, ser precedida de audiência da Fazenda Pública, condição que, no presente caso, foi atendida e, como se verifica terminou a exeqüente pugnando pela manutenção da suspensão, a teor do disposto no art. 20, da Lei 10.522/02, na redação dada pela Lei no 11.033/04. 5- Assim, do dies a quo considerado pelo Juízo a quo (21/08/2000, data da ciência do arquivamento) até a decisão ora combatida (19/09/2005) decorreu o prazo necessário para a decretação da prescrição intercorrente , porquanto não é o caso de aplicação da Súmula 314 do STJ, vez que não se aplica a suspensão do processo por um ano, para depois iniciar o qüinqüênio intercorrente , em razão do arquivamento operado nos termos do artigo 20, da Lei 10.522/02.6- Apelação da União Federal (Fazenda Nacional) improvida. (TRF 3a Região, AC 1132625/SP, Processo: 200603990273982, 6a Turma, Relator Juiz Lazarano Neto, Data da decisão: 21/03/2007 DJU DATA:07/05/2007).

Na hipótese dos autos, verifica-se que foi determinada, de ofício, a remessa dos autos ao arquivo sem que a União tenha sido intimada, não restando, portanto, caracterizada a inércia da exequente, a atrair o disposto na Súmula 314 do STJ, segundo o qual, "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

Desta feita, a r. sentença deve ser anulada.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da União Federal, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito, restando prejudicado o recurso adesivo interposto.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ARQUIVADO SEM INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE.

I. No tocante à possibilidade de decretação da prescrição de ofício, a jurisprudência, em período anterior à Lei 11.051/2004, possuía entendimento no sentido de que, tratando-se de direito patrimonial, o juiz não poderia conhecê-la sob pena de afronta ao artigo 166 do Código Civil, e artigo 219, § 5o, do CPC, e aplicava tal raciocínio à prescrição intercorrente.

II. O parágrafo 4o do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei 11.051/2004, estabelece no sentido de permitir o reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, com a condição de ser ouvida previamente a Fazenda Pública.

III. O artigo 40 da Lei n.o 6.830/80 é claro ao dispor que o juiz suspenderá a execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. De igual forma o parágrafo 3o do artigo mencionado dispõe que, encontrados a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para o prosseguimento da execução.

IV. A edição da Lei n.o 11.051, de 29 de dezembro de 2004, incluindo parágrafo 4o ao artigo 40 da Lei de execução fiscal, ademais de admitir o reconhecimento da prescrição de ofício pelo julgador, veio permitir a prescrição intercorrente nos executivos fiscais, alcançando, inclusive, os processos em curso, já que se trata de norma que dispõe sobre matéria processual.

V. Na hipótese dos autos, verifica-se que foi determinada, de ofício, a remessa dos autos ao arquivo sem que a União tenha sido intimada, não restando, portanto, caracterizada a inércia da exequente, a atrair o disposto na Súmula 314 do STJ, segundo o qual, "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

VI. Apelação a que se dá provimento. Recurso adesivo prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação da União Federal para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito, restando prejudicado o recurso adesivo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.